Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-92.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 4.315,00 (quatro mil trezentos e quinze reais), a título de danos materiais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 5.995,00, a título de danos materiais. Narrou que, no dia 31/03/2024, por volta das 16h, estava parado na saída do estacionamento do Conjunto Nacional, aguardando a passagem de outros veículos, ocasião em que o veículo conduzido pelo réu colidiu na traseira de seu veículo. Alega que o réu estava logo atrás e não aguardou a conclusão da manobra do autor para acessar a via. Destaca que o réu não observou a distância de segurança e deu causa ao acidente. Discorre que arcou com o pagamento do valor de R$ 4.315,00, referente à franquia do seguro e a quantia de R$ 1.680,00, com aluguel de veículo.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, por ausência de nomeação de defensor dativo. No mérito, alega que o recorrido não comprovou os alegados danos, bem como não juntou documento capaz de comprovar o valor despendido para conserto do veículo. Argumenta que não foi juntado nenhum comprovante de contrato de franquia ou de pagamento, bem como que o autor não juntou fotos do veículo com os danos. Afirma que a nota fiscal juntada não foi emitida pela seguradora. Destaca que o recorrido se envolveu em diversos acidentes entre 2017 e 2024, bem como que os orçamentos juntados pelo recorrente não foram considerados. Defende que o orçamento apresentado é desproporcional ao dano efetivamente causado e caracteriza enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo e a improcedência do pedido.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente não comprovou que houve o cerceamento de defesa, ante a ausência de nomeação de defensor dativo, sobretudo na medida em que a assistência de advogado é facultativa nas causas inferiores a 20 salários mínimos e o autor compareceu em juízo sem patrocínio de advogado. O recorrente exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acercas das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação. Logo, não houve cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
8. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
9. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao veículo que trafega em sua frente, observando-se ser dever do condutor guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor. No entanto, tal presunção é relativa, sendo possível prova em contrário.
10. No caso, restou incontroverso que o recorrente colidiu na traseira do veículo do autor, inexistindo nos autos justificativa capaz de afastar a responsabilidade do réu em reparar os danos suportados pelo autor.
11. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, ainda que o recorrido não tenha apresentado 3 orçamentos referentes ao conserto do veículo ou mesmo fotografias do veículo, o orçamento apresentado (ID 63956987) guarda coerência quanto aos danos localizados na parte traseira do veículo. Os orçamentos apresentados pelo recorrente (ID 63957874) se limitam ao valor do para-choque traseiro do veículo, não se mostrando suficientes para infirmar o orçamento apresentado pelo recorrido. O autor comprovou o pagamento de franquia no valor de R$ 4.315,00 para reparo do veículo (ID 63956987). Assim, os documentos apresentados são suficientes para aferir a quantificação da indenização, de forma que não há reparo a se fazer.
12. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.